Tribunal: TJPA
Processo: 0001916-89.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001916-89.2017.8.14.0040

APELANTE: EDGARD CONCEICAO CASTRO

APELADO: NOVA CARAJAS - CONSTRUCOES & INCORPORACOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPLANTAÇÃO DE RAMAL FERROVIÁRIO. DEVER DE INFORMAÇÃO. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. CULPA RECÍPROCA. DIVERGÊNCIA ENTRE PRECEDENTES AFASTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CASO DE PARCIAL PROVIMENTO DA APELAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I – CASO EM EXAME

Cuida-se de agravo interno interposto por NOVA CARAJÁS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação do autor para reconhecer o dever de indenizar por danos morais, afastar a retenção de 10% a título de despesas administrativas e impor cláusula penal moratória à ré, diante da ausência de informação contratual sobre a implantação de ramal ferroviário em área próxima ao imóvel. A agravante insurge-se contra a condenação moral, a cláusula penal e a majoração dos honorários advocatícios.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se há incoerência entre a decisão agravada e julgados anteriores envolvendo a mesma ré e circunstâncias semelhantes;

(ii) se a condenação por danos morais se sustenta diante da alegada ciência pública e notória do empreendimento ferroviário;

(iii) se é cabível a imposição de cláusula penal moratória à agravada diante da inadimplência do autor;

(iv) se é devida a majoração de honorários advocatícios diante do parcial provimento da apelação.

III – RAZÕES DE DECIDIR

A divergência entre a presente decisão e outros julgados (notadamente as Apelações n. 0008632-69.2016.8.14.0040 e 0002534-34.2017.8.14.0040) foi afastada diante das distinções fáticas verificadas: no primeiro caso, o fundamento da rescisão não se limitava à implantação do ramal; no segundo, havia prova de ciência contratual prévia do adquirente quanto à servidão ferroviária. Além disso, o amadurecimento jurisprudencial da Turma nos anos seguintes fundamenta a evolução interpretativa.

Resta configurado o dano moral em razão da ausência do dever de informação pela agravante, que possuía conhecimento inequívoco da implantação do ramal desde 2011 e, mesmo assim, omitiu tal circunstância dos adquirentes, não tendo firmado aditivo contratual com o autor.

A cláusula penal moratória imposta em favor do autor deve ser afastada, diante da comprovada inadimplência desde junho de 2014, circunstância que autoriza o reconhecimento da culpa recíproca na rescisão contratual. Nessa hipótese, a jurisprudência do STJ veda a aplicação de penalidades contratuais em favor de qualquer das partes.

A majoração dos honorários recursais deve ser afastada, em respeito ao entendimento do Tema Repetitivo n. 1.059 do STJ, que impede acréscimo da verba honorária quando o provimento do recurso é apenas parcial.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno conhecido e parcialmente provido para afastar a cláusula penal moratória fixada em favor do autor e a majoração dos honorários advocatícios. Mantida a condenação por danos morais e demais capítulos da decisão agravada

Tese
: Na hipótese de rescisão contratual de promessa de compra e venda de imóvel, reconhecida a culpa recíproca entre as partes, é indevida a aplicação de cláusula penal moratória ou compensatória em favor de qualquer contratante, devendo operar-se o retorno ao status quo ante, com restituição simples das parcelas pagas. A ausência de informação sobre servidão administrativa relevante configura violação ao dever de boa-fé objetiva e enseja reparação por dano moral, ainda que haja inadimplemento do adquirente.

V – JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS

CPC, arts. 32, 85, §11.

Lei 6.766/1979, art. 32.

Código Civil, art. 476.

STJ, REsp 1.758.795/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 25/6/2021.

STJ, AREsp 2.675.143/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJEN 20/3/2025.

STJ, AgInt no AREsp 2.758.650/AM, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, DJEN 23/4/2025.

STJ, Tema Repetitivo n. 1.059.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e dar parcial provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 25ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 28/07/2025 e encerramento às 14h do dia 04/08/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
(Id 17084931) manejado
NOVA CARAJÁS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
,
contra decisão monocrática de Id 16514055, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de Apelação interposto por
EDGARD CONCEICAO CASTRO
.

Consta dos autos que a apelação foi interposta em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, que julgou parcialmente procedentes os pedidos na
Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
ajuizada por
EDGARD CONCEIÇÃO CASTRO,
em desfavor de
NOVA CARAJÁS - CONSTRUÇÕES & INCORPORAÇÕES LTDA
.

Irresignado com o parcial provimento da apelação, a requeria protocolou o presente agravo interno aduzindo, em síntese, violação à segurança jurídica e ao sistema de precedentes, em razão da incoerência das decisões monocráticas proferidas pela então relatora em processos idênticos.

Alega que o presente feito tem exatamente os mesmos pedidos, a mesma requerida (Nova Carajás Construções & Incorporações LTDA) e a mesma causa de pedir (implantação da Ferrovia do Projeto S11D em área próxima ao Loteamento Nova Carajás) que a ação n. 0008632- 69.2016.8.14.0040, na qual não houve condenação em danos morais.

Aponta contradição da fundamentação utilizada nos presentes autos, quanto às atas de reuniões, em relação à ação n. 0002534-34.2017.814.0040, cuja causa de pedir, a ré e os fatos também são os mesmos. Afirma que no referido julgado restou consignado que as atas de reunião não comprovam a suposta má-fé da agravante ao comercializar os lotes, o que não foi observado no presente caso, no qual houve procedência do dano moral.

Segue argumentando a inocorrência do dano moral, diante da informação clara e precisa a respeito da servidão minerária, uma vez que o agravado afirma na exordial que a loteadora estaria coagindo seus clientes a assinar “novo contrato” no qual estaria inserida a cláusula informativa a respeito da servidão minerária, assumindo que a agravante tentou informar os adquirentes acerca da passagem do ramal ferroviário. Sustenta que a loteadora promoveu as medidas cabíveis quanto a informação da servidão minerária aos adquirentes, no entanto, em nenhuma oportunidade a agravante utilizou de meios duvidosos para coagir seus clientes a assinar “novos contratos” informativos da passagem da ferrovia.

Afirma que o agravado segue inadimplente desde 15/06/2014, o que significa dizer que não comparece na empresa agravante sequer para retirar seus boletos atualizados, oportunidade em que a loteadora poderia, formalmente, evidenciar a passagem do ramal ferroviário.

Alega que que as obras do ramal ferroviário se iniciaram em setembro de 2015, contudo, o agravado ajuizou a ação somente em fevereiro de 2017, dois anos após a implantação da linha férrea, fazendo concluir que inexiste qualquer dano a ser efetivamente ressarcido.

Argumenta que a passagem do ramal vinha sendo discutida na cidade desde 2006, inclusive através de audiências públicas, de modo que era de amplo e total conhecimento não só da agravante como de toda a população de Parauapebas, não havendo qualquer vício que o macule (Doc. 07 da Contestação – ID 8118331 Págs. 05/12).

Aduz a incorrência do dano moral, afirmando se tratar de mero dissabor, conforme precedentes deste Tribunal, asseverando que não se está diante de uma situação cujo dano moral é presumido, de modo que a presença do dano e do nexo causal são indispensáveis para o dever de reparar, os quais comprovadamente não estão materializados. Afirma que o imóvel objeto da presente ação não foi atingido diretamente pela passagem do ramal ferroviário, tampouco a ferrovia transformou, impediu ou desviou a finalidade do bem adquirido, já que o recorrido confessou expressamente que é o lar de sua família.

Impugna a condenação ao pagamento pela multa compensatória e às despesas administrativas, afirmando que foi o agravado que deu causa à rescisão contratual, uma vez que estava inadimplente desde 15/06/2014, quando inexistia o ramal ferroviário. Assevera que a cláusula resolutiva expressa (Cláusula 11.2.3. do contrato) foi ignorada, pois o agravado já acumulava 03 anos de mais absoluta inadimplência, revelando que o que verdadeiramente motivou a rescisão contratual foi a inadimplência e não a implantação da ferrovia.

Por derradeiro, aduz a necessidade de reforma da condenação em honorários advocatícios, pois a apelante sucumbiu em parte mínima e a rescisão do contrato decorreu da vontade exclusiva do apelado. Afirma que os honorários não podem ser revistos para corrigir o valor arbitrado na origem, pois a questão já se encontra preclusa em virtude da inexistência de interposição de recurso próprio com tal finalidade, além disso, a majoração da verba honorária é cabível somente na hipótese de provimento integral do apelo.

Em razão do exposto, requereu o conhecimento e provimento do agravo interno a fim reformar a decisão monocrática recorrida para julgar improcedentes os pedidos de indenização por dano moral, a inversão da multa compensatório e o afastamento da retenção de 10% a título de despesas administrativa, bem como a reforma da condenação dos honorários sucumbenciais majorados nesta instância.

Instada a se manifestar, a parte recorrida não apresentou contrarrazões (Id 17531590).

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE, RELATOR:

1. Admissibilidade

Presentes, os pressupostos de admissibilidade recursal
, conheço do recurso
.

2. Mérito

O objeto do presente agravo interno é a decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação por entender que a loteadora agravante não comunicou os adquirentes dos lotes acerca da implantação de ramal ferroviário próximo ao imóvel objeto da lide.

Da análise das razões recursais, não se vislumbra motivo para reforma da decisão.

Da divergência com a ação n. 0008632- 69.2016.8.14.0040

O recorrente aduz que há incoerência nas decisões monocráticas proferidas por esta desembargadora em ações idênticas, pois diferente da presente demanda, na ação n. 0008632- 69.2016.8.14.0040 não foi reconhecido como devida a condenação em indenização por dano moral.

Contudo, além de não constar a integralidade do processo n. 0008632-69.2016.8.14.0040, da leitura do acórdão de julgamento é possível identificar que a causa pela rescisão contratual não foi apenas a implantação do ramal ferroviário, senão vejamos:

(...) No bojo da peça inicial, os autores aduzem que o dano moral decorre do
descaso da empresa em resolver de forma amigável as questões que levaram à rescisão do contrato
e
devolução das quantias pagas
, bem como em razão da
incidência de juros capitalizados sobre o valor principal do bem
e da
ausência de informação no momento da venda do imóvel acerca da construção da ferrovia
próximo ao empreendimento. (...)

No presente caso, diversamente, foi reconhecida a culpa da loteadora pela rescisão contratual, pois o ponto determinante foi a ausência de informação da ferrovia no momento da compra.

Além disso, o acórdão que julgou a Apelação n. 0008632-69.2016.8.14.0040 foi proferido no Plenário Virtual que iniciou dia 09/03/2020, ao passo que a decisão monocrática que julgou a apelação do presente feiro foi proferida em 16/10/2023 (Id 16514055). Isso equivale a um lapso temporal de mais de três anos, tempo em que o entendimento sobre o caso foi amadurecido e modificado.

A título de exemplo, faz-se menção a outros processos julgados pela então relatora à época, em consonância com a decisão monocrática ora agravada: 0012559-09.2017.8.14.0040, em que foi fixada indenização por danos morais de R$ 15.000,00; 0011393-39.2017.8.14.0040, com indenização por danos morais de R$ 20.000,00; 0003411-71.2017.8.14.0040 cujos danos morais foram de R$ 10.000,00. Na mesma linha, este relator proferiu decisão nos autos n. 0001465-64.2017.8.14.0040, reconhecendo como devida indenização por danos morais de R$ 20.000,00.

Da divergência com a ação n. 0002534-34.2017.8.14.0040

Outrossim, a alegada divergência do presente feito com o que restou decidido nos autos n. 0002534-34.2017.8.14.0040, em relação à ata de reunião realizada em 25/11/2011, se revela insubsistente.

No processo n. 0002534-34.2017.8.14.0040, ao contrário do caso em questão, restou provado que o adquirente teve conhecimento e anuiu com a implantação do ramal ferroviário, razão pela qual foi considerado que a referida ata de reunião teria o condão de militar a seu favor.

Vide trecho da decisão proferida naqueles autos, constante do Id 13165694:

(...) Da análise dos autos, mais precisamente do contrato de promessa de venda e compra entabulado entre as ora contendoras em 11/02/2011 (Id. 1621670, pág. 11/15), identifico,
prima facie
,
que a sua cláusula 19 aborda expressa e transparentemente a existência de implantação de ramal ferroviário decorrente de servidão administrativa da mineradora Vale S/A no terreno do empreendimento, dando inequívoca ciência a seu respeito à parte apelante, promitente compradora
(Id. 1621670, pág. 15):

(...)

Outrossim, cai por terra a tese segundo a qual não teria a promitente compradora/apelante, conhecimento da referida servidão, em virtude de omissão intencional da promitente vendedora/apelada ao tempo da contratação,
não havendo que se cogitar, pois, a culpa desta última, respectivamente, pela rescisão contratual, de maneira que a mencionada ata de reunião realizada em 25/11/2011 não tem o condão de militar em seu favor
.

Verifica-se, portanto, que inexiste contradição entre os julgados.

Afastada, assim, a suposta incoerência entre as decisões da então relatora, passa-se a analisar os demais pontos impugnados no agravo interno.

Dos danos morais

No que se refere à condenação em danos morais, não assiste razão à parte agravante. A responsabilidade da requerida decorre do descumprimento do dever de informação, conforme expressamente reconhecido na decisão monocrática recorrida. A própria agravante reconhece que as tratativas para implantação do ramal ferroviário datam de 2006, havendo nos autos documentos que demonstram que, ao menos desde 2011, já detinha conhecimento inequívoco da interferência territorial do Ramal Ferroviário Sudeste do Pará – RFSP sobre a área do empreendimento (Id 1296383-Págs.16/18).

Entretanto, mesmo diante dessa realidade, a agravante deixou de comunicar tal fato aos adquirentes dos lotes, não constando do contrato firmado com o autor qualquer cláusula informativa sobre a existência ou possibilidade da servidão ferroviária. Tampouco foi firmado aditivo contratual com o recorrido, ao contrário do que se verificou em outros contratos (Id 1296399-Pág.29 e Id 1296400-Págs.01/03), nos quais os adquirentes expressamente anuíram à continuidade da avença. Tal omissão constitui ato ilícito contratual e ofende o princípio da boa-fé objetiva, sendo a frustração da legítima expectativa do adquirente causa autônoma de abalo anímico indenizável.

O fato de o recorrido estar inadimplente, a partir de junho de 2014, não elide o dano moral causado pela ocultação relevante da informação. A mora, nesse contexto, não é excludente da responsabilidade da vendedora pelos vícios na prestação de informações, os quais frustraram a legítima expectativa do adquirente quanto ao objeto do contrato, em clara ofensa aos deveres anexos do vínculo obrigacional.

Da cláusula penal e do percentual de retenção pela rescisão contratual

Por outro lado, assiste razão à agravante no que tange à cláusula penal moratória de 10% fixada em favor da parte autora na decisão agravada. Embora não tenha a requerida formalizado notificação de inadimplência ao autor, conforme determina a Cláusula 11.2.3 do contrato e o art. 32 da Lei 6.766/1979, é restou provado que este deixou de cumprir com suas obrigações contratuais desde junho de 2014, contribuindo para o inadimplemento que culminou na rescisão.

Nessa medida, reconhece-se a existência de culpa recíproca das partes, hipótese em que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta pela inaplicabilidade de cláusulas penais moratórias ou compensatórias a favor de qualquer dos contratantes, devendo operar-se tão somente o retorno ao status quo ante, com restituição das parcelas efetivamente pagas:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO DO CONTRATO. CULPA RECÍPROCA. RETENÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Os juros de mora devem ser contados a partir da citação, em caso de rescisão de promessa de compra e venda. 2
. Diante da reciprocidade da culpa pela resolução do contrato, ante a inadimplência de ambas as partes contratantes, revela-se correto o entendimento das instâncias ordinárias em determinar tão somente a restituição das partes ao status quo, sem a imposição de qualquer ônus contratual, não sendo o caso, portanto, de aplicação do art. 476 do Código Civil
(REsp n. 1.758.795/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 25/6/2021). 3. Agravo interno desprovido. (AREsp n. 2.675.143/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 20/3/2025.)

RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. MORA CONFIGURADA. INADIMPLÊNCIA DO AUTOR, CONSIDERANDO O ATRASO NO PAGAMENTO DE ALGUMAS PARCELAS. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO (CC, ART. 476). INAPLICABILIDADE. INADIMPLÊNCIA DE AMBAS AS PARTES CONTRATANTES. AUSÊNCIA DE SIMULTANEIDADE DAS PRESTAÇÕES. CULPA RECÍPROCA NA RESOLUÇÃO DO CONTRATO. NÃO INCIDÊNCIA DOS ÔNUS CONTRATUAIS. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Como corolário da boa-fé objetiva, o art. 476 do Código Civil contempla a chamada exceção de contrato não cumprido (exceptio non adimpleti contractus), estabelecendo que, "nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro". 2. Embora, ordinariamente, o referido dispositivo legal tenha aplicabilidade na promessa de compra e venda de imóvel, por se tratar de contrato bilateral, o caso guarda particularidade que afasta essa regra. 3. Na hipótese, ambas as partes estavam inadimplentes em relação a uma unidade imobiliária, valendo destacar que a inadimplência da construtora não se deu em razão do inadimplemento do autor, tanto que, na contestação, foi alegado que o atraso na entrega da obra se deu por força maior e caso fortuito (falta de mão de obra qualificada, chuvas constantes, desabastecimento do mercado de materiais e equipamentos indispensáveis à execução das obras, etc), logo, não havia a necessária simultaneidade das obrigações assumidas pelos contratantes, a fim de se permitir a aplicação do art. 476 do CC. 4. Não se pode olvidar, ademais, que o pressuposto para que a parte alegue a exceção de contrato não cumprido é justamente o adimplemento de sua obrigação, o que não ocorreu em relação à recorrente
. 5. Assim, diante da reciprocidade da culpa pela resolução do contrato, ante a inadimplência de ambas as partes contratantes, revela-se correto o entendimento das instâncias ordinárias em determinar tão somente a restituição das partes ao status quo, sem a imposição de qualquer ônus contratual, não sendo o caso, portanto, de aplicação do art. 476 do Código Civil.
6. Recurso especial desprovido. (REsp n. 1.758.795/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 25/6/2021.)

Consequentemente, impõe-se o afastamento da cláusula penal moratória fixada em favor do autor, mantendo-se o afastamento da cláusula de retenção de 10% em favor da ré, também já suprimida na decisão agravada, em razão da mesma conclusão de culpa mútua.

Dos honorários advocatícios sucumbenciais

Por fim, quanto aos honorários recursais, impõe-se sua reforma. A decisão monocrática agravada majorou os honorários advocatícios para o importe de 15% (quinze por cento), com base no art. 85, §11, do CPC. Contudo, tratando-se de provimento apenas parcial da apelação, revela-se incabível tal majoração, conforme a diretriz fixada no Tema Repetitivo n. 1.059/STJ. Assim, devem os honorários advocatícios permanecer no patamar de 10%, conforme fixado na sentença de origem, porém corrigindo a base de cálculo, para que incida sob o valor da condenação (e não sobre o valor a ser restituído), sem que isso implique
reformatio in pejus
ao ora agravante, nos termos da jurisprudência do STJ:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 11, DO CPC. REFORMATIO IN PEJUS NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 283 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, constitui efeito automático da interposição de recurso e não depende de provocação das partes, não caracterizando reformatio in pejus.
2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios possuem natureza de ordem pública e podem ser majorados de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus.
3. A ausência de impugnação específica a fundamento autônomo suficiente para a manutenção do acórdão recorrido inviabiliza o conhecimento do recurso especial, nos termos da Súmula n. 283 do STF. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.758.650/AM, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 23/4/2025.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO. CRÉDITO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NON . SÚMULA Nº 568/STJ. DISPOSITIVOS LEGAIS. REFORMATIO IN PEJUS COMANDO NORMATIVO. DEFICIÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA Nº 284/STF. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. REDUÇÃO. LIMITES. ART. 85, § 2º, DO CPC. MULTA. INAPLICABILIDADE. 1. A jurisprudência pacífica desta Corte é no sentido de que a revisão do quantitativo em que autor e réu decaíram do pedido, para fins de aferição de sucumbência recíproca ou mínima, implica reexame de matéria fático-probatória, incidindo a Súmula nº 7/STJ
. 2. O aresto recorrido não dissentiu do entendimento firmado nessa Corte, de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus nº 568/STJ.
(...) 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.626.785 /TO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/20 24 – grifos diversos do original)

3. Dispositivo

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
e
PARCIAL PROVIMENTO
do presente recurso de Agravo Interno em Apelação para.

1.

Afastar a cláusula penal moratória de 10% fixada em favor da parte autora
, reconhecendo a culpa recíproca pela rescisão contratual e determinando o retorno das partes ao status quo ante, com restituição simples das parcelas pagas;

2.

Reformar a decisão agravada para excluir a majoração dos honorários advocatícios recursais
, mantendo-os no percentual de 10% sobre o valor da condenação.

3.

Mantêm-se incólumes os demais capítulos da decisão monocrática agravada, especialmente no que tange à condenação da agravante ao pagamento de indenização por danos morais, pelas razões acima delineadas.

É como voto.

Belém-PA, data registrada em sistema.

Desembargador JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 06/08/2025